Tribunal: TJBA
Processo: 8012720-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012720-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMERICO FERREIRA DE LISBOA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS LEGÍTIMOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor em ação declaratória negativa de relação jurídica e débito ajuizada em face de instituição financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber
(i)
se houve contratação legítima do empréstimo consignado pelo apelante;
(ii)
se os descontos em seu benefício previdenciário são devidos;
(iii)
se há dano moral indenizável; e
(iv)
se é cabível a repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O banco apelado demonstrou a existência e regularidade da contratação, juntando aos autos o contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pelo autor, além de comprovante de transferência do valor contratado para sua conta bancária e extrato detalhando os descontos das parcelas no benefício previdenciário.

4 - O laudo pericial grafotécnico elaborado por profissional habilitado concluiu que as assinaturas apostas no contrato questionado emanaram do próprio punho do autor/apelante, restando afastada a alegação de fraude ou falsidade.

5 - Comprovada a regularidade da contratação, inexiste ato ilícito por parte da instituição financeira a ensejar indenização por danos morais, tratando-se de exercício regular de direito, nos termos dos arts. 186, 188, I e 927 do Código Civil.

6 - Diante da legitimidade dos descontos efetuados, não há que se falar em repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CC, arts. 186, 188, I e 927; CPC, arts. 373 e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297/STJ; AgInt no AREsp 1.206.818/SP; APL 80770380220218050001 e 80518113920238050001 TJBA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8012720-73.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
AMERICO FERREIRA DE LISBOA
e como apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04